Tribunal: STF
Processo: HC 238789
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ART. 28-A DO CPP. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NORMA DE NATUREZA MISTA OU HÍBRIDA (MATERIAL E PROCESSUAL). APLICAÇÃO RETROATIVA A PROCESSOS EM CURSO QUANDO DA ENTRADA EM VIGOR DA NORMA. LIMITE TEMPORAL: TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO EM MOMENTO INOPORTUNO. PRECLUSÃO TEMPORAL DA MATÉRIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 169.649/SP (e-doc. 2, p. 130-135).



    2. Consta dos autos que o paciente foi absolvido, em primeira instância, da imputação alusiva aos crimes previstos no art. 304 c/c o art. 297 do Código Penal (uso de documento falso e falsificação de documento público), com fundamento no art. 386, inc. III, do Código de Processo Penal (e-doc. 2, p. 68-75).



    3. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público para condenar o paciente à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e ao pagamento de 10 dias-multa (e-doc. 2, p. 78-85). Ausente interposição de recursos, a condenação transitou em julgado em 25/11/2021 (e-doc. 2, p. 94).



    4. Em 04/02/2022, impetrou-se habeas corpus perante o Tribunal Regional Federal, que denegou a ordem (e-doc. 2, p. 101-106). Na ocasião, buscou-se a desconstituição do trânsito em julgado, com baixa dos autos à origem para a oferta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).



    5. Na sequência, a defesa protocolou recurso em habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Ministro Relator lhe negado provimento (e-doc. 2, p. 122-125). Contra essa decisão, formalizou-se embargos de declaração, sem êxito, havendo a defesa protocolado o citado agravo regimental.



    6. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União afirma a possibilidade de aplicação retroativa ao paciente do instituto do ANPP, em razão de ser norma de natureza mista. Cita precedentes do Supremo nos quais reconhecida a aplicação retroativa do instituto, mesmo havendo condenação. Afirma preenchidos todos os requisitos descritos no art. 28-A do CPP.



    7. Requer a concessão da ordem, para desconstituir o trânsito em julgado da condenação, com o retorno dos autos à origem, a fim de que o Ministério Público se manifeste sobre o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal ao paciente.



    É o relatório.



       



    Decido.



    8. No ato coator, o STJ assentou a impossibilidade de oferecimento de ANNP no caso em análise, em razão do trânsito em julgado da condenação criminal. Eis a ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. CABIMENTO ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O acordo de não persecução penal (ANPP) não constitui direito subjetivo do investigado, podendo ser proposto pelo Ministério Público conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o referido acordo somente é cabível durante a fase inquisitiva da persecução penal, sendo limitada até o recebimento da denúncia. 3. "Se houve o trânsito em julgado da condenação, está concluída a persecução penal, sendo descabido falar em proposta para de acordo para que não ocorra a persecução penal, na forma do art. 28-A do Código de Processo Penal" (REsp n. 1.970.966/PR, Sexta Turma, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 3/10/2022). 4. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 5, p. 1).



    9. Com efeito, a questão diz respeito à aplicabilidade, no tempo, da norma que prevê o Acordo de Não Persecução Penal, notadamente, o art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei nº 13.964, de 2019 (Pacote Anticrime), cuja entrada em vigor se deu em 23/01/2020. 



    10. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 18/09/2024, ao concluir o julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/DF, de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, fixou a seguinte tese: 



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.” (pronunciamento disponível para acesso público no site do STF; grifos nossos). 



    11. No caso vertente, não há informações de que a defesa tenha postulado a realização do acordo em momento anterior ao trânsito em julgado do processo, ocorrido em 25/11/2021 (e-doc. 2, p. 94). Somente após o trânsito em julgado da condenação, a defesa pleiteou a suspensão do início da execução da pena, a desconstituição do trânsito em julgado e a determinação de remessa dos autos ao Ministério Público para a oferta de ANPP. Assim, considerando-se que a alegada irregularidade não fora suscitada em momento oportuno, por inércia da própria defesa, a hipótese é de preclusão temporal da matéria.



    12. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator